Tribunal: TJPA
Processo: 0001147-65.2008.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÂO N°COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.APELAÇÃO PENAL N° 0001147652008.814.0040.APELANTE: ROQUE SILVA DE OLIVEIRAAPELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ? VEREDICTO CONDENATÓRIO ? ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II E 26, PARAG. ÚNICO DO CPB ? RECURSO DA DEFESA - DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI ? IMPOSSIBILIDADE ? A DECISÃO DO JÚRI QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS NÃO PODE SER ANULADA SOB A ALEGAÇÃO DE SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANDO ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS. JUDICIUM EM COMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. REGULARIDADE DO VEREDICTO. CONVENIENTE A MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO ? DOSIMETRIA ? PENA BASE EXACERBADA ? INOCORRÊNCIA ? QUANTUM AFERIDO EM 15 ANOS DE RECLUSÃO EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE VETOR CIRCUNSTANCIAL DESFAVORÁVEL DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU NEGOU A PRATICA ILICITA EM JUIZO BEM COMO NÃO FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO ? REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA SEMI IMPUTABILIDADE DO RÉU ? IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO JÁ EFETIVADA EM 1/3 COM BASE NA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL (FLS.06-APENSO) ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? UNÂNIME.I - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos. In casu, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos;II - Segundo as provas do acervo, não assiste razão à defesa, devido a tese acusatória ter sido desenvolvida sobre argumentos e fatos apurados na instrução criminal, bem como nos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram total assimilação com a decisão do conselho de sentença, que julgou acolhendo a tese acusatória pela condenação do acusado; III - No tocante a atenuante da confissão, o réu não teria confessado as manobras reprováveis na fase judicial, tampouco o juizo teria se utilizado dessa causa de diminuição de pena no decisum vergastado, não havendo motivos para cogitá-la;IV - Na dosimetria implementada verificou-se que a pena base foi mensurada em 15 anos de reclusão, em vista do vetor das circunstâncias do crime ter sido desfavorável ao réu, fato que credenciou o incremento da pena nos termos da súmula 23 do TJPA. Quanto a semi imputabilidade, cediço frisar que a redução da pena na fração de 1/3 foi justificada com base na conclusão do laudo pericial. Precedentes do STJ;V - Logo, em respeito à soberania dos veredictos, e ainda, tendo em vista a improcedência do pedido da defesa na intenção de demonstrar a falta de correlação entre a decisão do júri e as provas colhidas, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a condenação do réu em 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0001147652008.814.0040.
APELANTE: ROQUE SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - VEREDICTO CONDENATÓRIO - ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II E 26, PARAG. ÚNICO DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI - IMPOSSIBILIDADE -
A decisão do júri que opta por uma das versões existentes nos autos não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos quando encontra respaldo nos elementos de provas colhidos.
JUDICIUM
EM COMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. REGULARIDADE DO
VEREDICTO
. CONVENIENTE A MANUTENÇÃO DO
DECISUM
VERGASTADO - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA - INOCORRÊNCIA -
QUANTUM
AFERIDO EM 15 ANOS DE RECLUSÃO EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE VETOR CIRCUNSTANCIAL DESFAVORÁVEL DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU NEGOU A PRATICA ILICITA EM JUIZO BEM COMO NÃO FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA SEMI IMPUTABILIDADE DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO JÁ EFETIVADA EM 1/3 COM BASE NA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL (FLS.06-APENSO) - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
- UNÂNIME.
I - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir,
ex informata conscientia
, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos.
In casu
, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos;
II - Segundo as provas do acervo, não assiste razão à defesa, devido a tese acusatória ter sido desenvolvida sobre argumentos e fatos apurados na instrução criminal, bem como nos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram total assimilação com a decisão do conselho de sentença, que julgou acolhendo a tese acusatória pela condenação do acusado;
III - No tocante a atenuante da confissão, o réu não teria confessado as manobras reprováveis na fase judicial, tampouco o juizo teria se utilizado dessa causa de diminuição de pena no
decisum
vergastado, não havendo motivos para cogitá-la;
IV - Na dosimetria implementada verificou-se que a pena base foi mensurada em 15 anos de reclusão, em vista do vetor das circunstâncias do crime ter sido desfavorável ao réu, fato que credenciou o incremento da pena nos termos da súmula 23 do TJPA. Quanto a semi imputabilidade, cediço frisar que a redução da pena na fração de 1/3 foi justificada com base na conclusão do laudo pericial. Precedentes do STJ;
V - Logo, em respeito à soberania dos veredictos, e ainda, tendo em vista a improcedência do pedido da defesa na intenção de demonstrar a falta de correlação entre a decisão do júri e as provas colhidas, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a condenação do réu em
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

ROQUE SILVA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO,
como incurso nas sanções punitivas do art. ART. 121, § 2º, II, IV, ART. 121, §2º II, IV C/C ART. 14, II E ART. 26 TODOS DO CPB, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Parauapebas/PA.

A combativa defesa sustentou em suas razões que a decisão teria sido manifestamente contrária as provas produzidas nos autos. Logo, necessário a cassação do veredicto popular, para que outro fosse realizado. Noutro ponto, asseverou que a pena base manejada teria sido exacerbada, alicerçada em motivos inidôneos. Logo, prudente a sua readequação a patamares mínimos.

Por fim, a defesa pugnou, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do semi-imputabilidade do acusado, com a adoção de fatores de redutibilidade mais expressivos.

Em contrarrazões, a defesa sustentou o improvimento da apelação. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

O Recorrente foi denunciado à Justiça Pública nos termos do art. 121, § 2°, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, por ter no dia 29/03/2008, desferido um disparo de arma de fogo, utilizando-se de uma espingarda calibre 20, que atingiu as costas da vítima, a deixando paraplégica. Após a regular instrução processual, a sentença findou por pronunciar o Recorrente nos termos da denúncia, tendo em vista que as provas nos autos não deixaram dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas, tal qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença em Sessão de Júri.

Seguindo o curso regular da ação penal,
ROQUE SILVA DE OLIVEIRA, foi julgado e ao final condenado a pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO,
como incurso nas sanções punitivas do art. ART. 121, § 2º, II, IV, ART. 121, §2º II, IV C/C ART. 14, II E ART. 26 TODOS DO CPB
. Inconformado, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento.

É a suma dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS

DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS

A combativa defesa pugnou, que a decisão
a quo
seja cassada ou reformada, uma vez que contrariou as provas dos autos, nos termos do art. 593,III, ¿d¿ do CPP, para que seja substituída por uma decisão, em juízo rescisório deste E. Tribunal, que reconheça os vícios do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, que teria condenado o réu, sendo necessário submete-los à um novo julgamento, visto que cuida-se de decisão que contrariou a prova dos autos. Logo, diante do flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter os réus novamente ao Júri Popular.

No tocante ao princípio da soberania dos veredictos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a um novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013). No mesmo sentido o Ministro Gilmar Mendes se pronunciou, onde dentre outros [¿] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 112.472MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2013). Como se pode notar, o Pretórium Excelsior entendeu pela possibilidade de sujeitar os réus a novo julgamento, diante de decisão dos jurados que era manifestamente contrária à prova dos autos. Em suma, entendeu que não é violado o princípio da soberania dos veredictos nessa situação.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar, por oportuno, que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Extraiu-se do acervo, que o réu ROQUE SILVA, teria surpreendido a vítima, o atingindo nas costas por um disparo de arma de fogo, a deixando com sequelas permanentes, segundo relatos da própria vítima PEDRO SARAIVA DA COSTA, o qual teria declarado:
Que, no dia 29/03/2008, após o término de seu horário de trabalho, depois do almoço, por volta de 15:00 horas da tarde, foi ao estabelecimento do pai do acusado Roque, visto que sua oficina fica em frente a este, e lá permaneceu com colegas jogando bilhar. Que o acusado, ao aproximar-se, pediu a quantia de R$ 2,00 reais, respondendo o grupo que não tinham esse valor. Declarou que minutos depois, uma senhora aproximou-se para trocar uma nota de R$5,00 reais, tendo Rivelino feito a troca por notas de R$ 1,00 real.

Por sua vez a a testemunha RIVELINO LIMA DE ARAÚJO, teria declarado:
Que, estava no estabelecimento com a vítima Pedro, Aderlan e colegas jogando bilhar, quando o réu se aproximou, e pediu a quantia em dinheiro para eles, sendo dito por eles que não tinham o valor. Informou que não houve discussão, e que após a recusa, o réu adentrou o estabelecimento e voltou portando a arma de fogo e efetuou o disparo. Relatou que naquele momento, não viu o que aconteceu, mas quando olhou para trás, viu a vítima PEDRO SARAIVA DA COSTA já no chão, arrastando-se com as mãos, pois após o disparo, não sentiu mais as pernas (fls. 356-- Mídia).

O acusado ROQUE SILVA DE OLIVEIRA, teria declarado:
Que, sempre morou com os pais, que não costumava frequentar o estabelecimento de seu pai, e não lembra de absolutamente nada do que ocorreu, alegando que sofre de problemas mentais, dizendo também não saber o motivo pelo qual encontra-se preso (fls. 356 -- Mídia).

Noutro ponto, forçoso verificar que a materialidade foi evidenciada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito e do Laudo de Balística (fi.71), que comprovou a funcionalidade da arma utilizada no crime e as lesões provocadas na vítima Pedro Saraiva, as quais o deixaram paraplégico pelo resto da vida.

Com efeito, em face a materialidade e dos esclarecedores relatos testemunhais, que ratificaram a ocorrência do crime imputado ao acusado, temerário a reforma do veredicto popular, em face das provas orais colhidas, as quais indicaram a responsabilidade penal. Destarte, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu na prática reprovável, havendo evidências da ocorrência do evento reprovável.

Desta forma, incontroverso que o acusado teria efetivamente efetuado os disparos contra a vítima, a qual não morreu por circunstância alheias a sua vontade, não havendo motivos para ensejar a anulação do julgamento e submeter o acusado a Novo Júri, pois o édito condenatório encontra apoio nas provas existentes nos autos, indicativas de que o acusado ROQUE SILVA
DE
OLIVEIRA foi o autor do crime.

Na espécie, temerário deixar de respaldar a decisão do Conselho, de que teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, diante das provas colhidas, seria contraproducente não ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do veredicto popular, o qual se encontrou respaldado nas evidências constantes no acervo processual. Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos, o que In casu, não foi observado na decisão objurgada que guardou harmonia com as provas dos autos.

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Diante dessas considerações, vislumbrou-se que o veredito exarado pelo Conselho de Sentença, no Júri que originou o presente recurso, encontra-se em consonância com a evidências do acervo processual, logo, descabida a tese defensiva.

DOSIMETRIA E SEMI IMPUTABILIDADE

Quanto a dosimetria implementada, verificou-se que a pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, em virtude do modulador judicial das consequências do crime, ter sido fundamentado de forma desfavorável ao acusado, sendo embasada em fatos que ultrapassam a normalidade prevista para o tipo penal em apreço e indicaram especial reprovabilidade da conduta, sendo de alta reprovabilidade, pois em decorrência da ação ilícita do acusado, deixou o ofendido paraplégico, e até hoje, mais de 10 anos depois, não se curou das outras sequelas, não podendo mais trabalhar no oficio que desenvolvia (mecânico), tendo a vítima e sua família decréscimo significativo na renda familiar. De sorte que restou descabida a manifestação defensiva nesse ponto, não havendo necessidade de qualquer ajuste. Quanto ao reconhecimento da semi-imputabilidade, forçoso asseverar que o juizo reconheceu e reduziu a pena em 1/3, tomando por base o laudo pericial acostado aos autos, além de ter arrazoado satisfatoriamente o quantum utilizado.
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO QUE DEVE SER FIXADO CONFORME O GRAU DE INCAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESS ENTENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIL, REVISÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A gradação causa e diminuição da pena prevista no art. 26, parát - o únic , do Código Penal (semi-imputabilidade) é esta tida segundo o grau de incapacidade do réu de ento caráter Hiato do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Precedentes.
2. Hipótese em que a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) foi justificada com base na conclusão do laudo pericial, no qual consta que, embora o Paciente estivesse sob o efeito de drogas no dias dos fatos, "tinha a autodeterminação diminuída' (quesito m - fl. 240) e 'guardava adequado senso de planejamento, não se tratando de crime cometido na vigência de surto psicótico ou estado confusional".
3. A desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à fração de redução da pena devida em virtude da incidência da minorante prevista do art. 26, parágrafo único, do Código Penal demanda o aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via do habeas corpus. Precedente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (1-IC 472.839/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019) (Grifo nosso)

In casu
, deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir,
ex informata conscientia
, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos. Assim, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos.

Destaco, por oportuno, que o ordenamento jurídico exige simplesmente que as decisões do Júri sejam sempre tomadas por maioria de votos, quesito a quesito, como bem esclarece o art. 488 da lei adjetiva penal. Esse é o motivo pelo qual o Conselho de Sentença compõe-se de sete jurados, buscando justamente evitar a possibilidade de empate nas votações, bastando, portanto, quatro votos para que o quesito possa ser decidido em um ou em outro sentido.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo-se a condenação do réu
ROQUE SILVA DE OLIVEIRA, a pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
,
decisão prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Parauapebas/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator